Tribunal: TJSP
Processo: 1004902-92.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de juízo de retratação, manteve o v. acórdão, o qual determinou a alteração do precatório após a sua expedição para que este observasse o Tema n. 810/STF - Alegação de omissão no que concerne à verba honorária - Cabimento – Verba honorária que deverá ser invertida, diante da alteração do julgado - Embargos de declaração providos, suprindo-se a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de juízo de retratação, manteve o v. acórdão, o qual determinou a alteração do precatório após a sua expedição para que este observasse o Tema n. 810/STF - Alegação de omissão no que concerne à verba honorária - Cabimento – Verba honorária que deverá ser invertida, diante da alteração do julgado - Embargos de declaração providos, suprindo-se a omissão.